Tribunal: TJDFT
Processo: 0727297-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0727297-32.2024.8.07.0000 AUTOR: ROGERIO MASCARENHAS DE SOUZA REU: T. M. S. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: KENIA SILVA VIEIRA DECISÃO ROGERIO MASCARENHAS DE SOUZA ajuizou ação rescisória com o objetivo de desconstituir a r. sentença proferida na ação de guarda c/c regulamentação de visitas, proposta por KENIA SILVA VIEIRA (proc no 717031-90.2023.807.0009). O autor sustenta que o acórdão deve ser rescindido, nos termos do inc. VIII do art. 966 do CPC, por ter incorrido em erro de fato. Afirma que não apresentou contestação na ação de guarda e regulamentação de visitas por estar bastante transtornado com a situação envolvendo o afastamento da ex-mulher e por ter se confundido diante da separação entre os processos de guarda, alimentos e divórcio. Aduz não discordar da guarda unilateral estabelecida, mas do regime de visitas. Verbera que a genitora tem dificultado o convívio entre pai e filho, além da família paterna, em alienação parental. Pondera a desnecessidade de as visitas serem assistidas e restritas às dependências da entrada do condomínio em que todos viviam. Defende seu direito de ter ciência dos momentos e destinos de viagens do filho. Destaca os princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Argumenta que “mudar uma sentença transitado em julgado não é fácil e tem os pressuposto legais para tal mudança, vem por tanto de forma atípica, pedir a mudança para que o pai e filho não percam os momentos felizes e boas lembranças neste tempo no qual a criança é pequena” (id. 62825770, págs. 3/4). Narra que tem sido atacado pela genitora nas redes sociais. Requer a antecipação da tutela para que as visitas sejam realizadas nos moldes indicados. No mérito, pleiteia a rescisão da r. sentença e o rejulgamento do mérito para alterar a regulamentação das visitas. Custas iniciais (ids. 62825771/62825772) e depósito (id. 62825774). É o relatório. Decido. A eficácia preclusiva da coisa julgada abrange a matéria efetivamente deduzida e a matéria dedutível, conforme estabelece o art. 508 do CPC: “Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.” Sobre o tema, confira-se lição de Pontes de Miranda: “Se a sentença do mérito transitou em julgado, a decisão tem a eficácia de não mais se poder pensar em alegações que poderiam ter sido feitas e não o foram, ou que obscura ou erradamente foram feitas, em benefício da parte que foi omitente, ou errou no concebê-las ou dar-lhes a devida exposição. Não importa se a parte era interessada na rejeição ou no acolhimento do pedido (réu, ou autor, reconvinte ou reconvindo).” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo V, Forense, 1974, págs. 211/2). Dessa premissa, advém a ilação de que a ação rescisória não pode ser proposta para ressuscitar o litígio sob outros argumentos, tampouco para impugnar a justiça da sentença, pois rescisória não é sucedâneo de recurso. Assim, deve-se perquirir o alcance da hipótese legal de ação rescisória fundada em erro de fato verificável nos autos, art. 966, inc. VIII, do CPC. Nos termos do art. 966, § 1o, do CPC, “Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado”. A regulamentação de visitas pode ser alterada, em ação própria, mediante comprovação de alteração fática superveniente. Todavia, na demanda, o próprio autor relata que ajuíza a presente ação rescisória para obter sentença “justa”, pois deixou de apresentar contestação nos autos do processo de guarda c/c regulamentação de visitas. Assim, a ação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, por não ser cabível, em razão da sua inadequação. O cabimento da ação é requisito intrínseco de admissibilidade, que se desdobra em dois elementos: previsão na lei e adequação. Portanto, da análise da petição apresentada pelo autor, verifica-se a sua inadequação, uma vez que busca rescindir julgado prolatado em processo em que foi demandado, não apresentou resposta em tempo oportuno nem interpôs apelação da r. sentença impugnada. Nessa situação, não se verifica a manifesta violação que justifica o cabimento de ação rescisória. Frise-se não ser lícito ajuizar rescisória sob o fundamento de erro de fato para deduzir argumentos que não foram articulados no processo em que se formou a coisa julgada. Ampliar o âmbito de enquadramento da ação desconstitutiva é, por vias transversas, pelas palavras do Min. Luiz Fux, então no STJ "(...) transformar a ação rescisória em recurso de prazo longo com sacrifício da segurança jurídica e da efetividade das decisões jurisdicionais" (AgRg na AR 1819/SC, Primeira Seção, em 10/4/2002, DJ 30/9/2002, p. 147). Em conclusão, reprise-se, o ordenamento jurídico não admite a propositura da ação rescisória como sucedâneo recursal, além do que não está configurada a hipótese do inc. VIII do art. 966 do CPC. Assim, a presente via eleita não é adequada para amparar a pretensão deduzida pelo autor, o que revela a ausência de seu interesse processual. Sobre o tema, a jurisprudência deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO CONJUNTO. ADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. TESE INÉDITA. FLEXIBILIZAÇÃO DA COISA JULGADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE FATO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. NÃO OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS. QUESTÕES NÃO CONHECIDAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Estando o agravo interno e a ação rescisória em condições de imediato julgamento, em observância aos princípios da economia processual e efetividade, procede-se ao seu julgamento simultâneo. 2. Verificando-se que a alegação de violação à norma jurídica não passa de tese de defesa inédita que deveria ter sido suscitada no processo de conhecimento, e não o foi, permitindo a parte, com sua inércia, que se esgotassem as instâncias ordinárias e extraordinárias de discussão, bem como que adviesse a coisa julgada material, cujos lindes devem ser observados por todos os sujeitos processuais, aplica-se o disposto no artigo 508 do CPC, nos termos do qual, com o trânsito em julgado, consideram-se deduzidas e repelidas todas as defesas que a parte poderia opor. 3. Não se admite a utilização da ação rescisória para flexibilizar os limites da coisa julgada, sob pena de se transformar essa via excepcional em recurso com prazo bienal de interposição, acarretando profunda insegurança jurídica. 4. Somente ocorre erro de fato a autorizar o manejo da ação rescisória quando for admitido um fato inexistente ou considerado como inexistente um fato que efetivamente tenha ocorrido. 5. Para fins de reconhecimento de vícios de omissão e contradição no acórdão, a via recursal cabível para tanto seria a dos embargos declaratórios, que não foram opostos pela parte. 6. Não pode a parte, por meio de ação rescisória, a pretexto de o acórdão rescindendo ter incorrido em erro de fato, pretender suprir omissão e contradição que deveriam ter sido arguidas em embargos declaratórios, olvidando, contudo, que ação rescisória não constitui sucedâneo de embargos de declaração, conforme entendimento sedimentado do STF. 7. Ação rescisória parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada improcedente. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1882775, 07527835320238070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no PJe: 11/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifos nossos) “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. VIA. ELEITA. CARÊNCIA. AÇÃO. INDEFERIMENTO. PETIÇÃO. INICIAL. 1. A ação rescisória é medida excepcional, admitida apenas nos casos expressamente estabelecidos pelo Código de Processo Civil em virtude da proteção constitucional à coisa julgada. 2. É vedado desvirtuar a função da ação rescisória com o propósito de transformá-la em uma nova modalidade recursal. 3. A petição inicial da ação rescisória deve ser indeferida por inadequação da via eleita quando for nítido que ela é utilizada como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1854312, 07040311620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 6/5/2024, publicado no DJE: 10/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) “AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. PRETENSÃO RESCISÓRIA COM FUNDAMNETO NO ART. 966, VII, DO CPC. PROVA NOVA. RESCISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS COM OS MESMOS FUNDAMENTOS. AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A ação rescisória constitui instituto processual de desconstituição da coisa julgada, de cabimento extremamente restrito e previsão exaustiva nas hipóteses do artigo 966 do Código de Processo Civil, como forma de preservação máxima do princípio da segurança jurídica, não se prestando, pois, como sucedâneo recursal. 2. Nos termos do artigo 966, VII, do Código de Processo Civil, a prova, para ser considerado nova, é aquela que já existia ao tempo da prolação do ato judicial rescindendo, obtida pelo autor depois do trânsito em julgado, porque sua existência era por ele ignorada ou porque dela não pôde fazer uso. Ademais, a prova deve ser tal ordem que, por si só, seja capaz de alterar o resultado da decisão, favorecendo o autor da rescisória. 3. No caso, embora os documentos apresentados pela parte autora possam, em tese, constituir provas novas para fins de ação rescisória, o autor opôs embargos de terceiro sob os mesmos fundamentos e com os mesmos documentos, sendo o pedido liminar indeferido naqueles autos, ficando evidente que o autor se utiliza da presente rescisória como sucedâneo recursal, o que não se admite. 4. Ação rescisória admitida. Pedido julgado improcedente. (Acórdão 1721719, 07187966020228070000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/7/2023, publicado no DJE: 7/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) Isso posto, indefiro a petição inicial e extingo o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do CPC. Custas processuais pelo autor. Sem condenação em honorários advocatícios. Intime-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 30 de agosto de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora